Tribunal: TJPA
Processo: 0803127-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803127-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803127-43.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

EMBARGADA: DECISÃO DE ID Nº 13066618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA - PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O prazo a ser fixado deve observar o bem jurídico a ser tutelado na espécie que,
in casu
, a vida e saúde.

2.

Omissão sanada para tão somente fixar o prazo de cumprimento da obrigação prevista na decisão inserta no ID nº
13066618, em 48 (quarenta e oito) horas.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto

Belém, ____/_____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803127-43.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

EMBARGADA: DECISÃO DE ID Nº 13066618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 13114242) contra a decisão monocrática desta relatoria que concedeu em parte o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para os seguintes fins:

“(...) Assim, entendo presentes, em parte, os requisitos para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à infante, quais sejam: consulta com médica alergista pediátrica Dayana arruda, no município de Parauapebas/Pa, consulta com neuropsicólogo(a) e consulta com psicopedagogo(a), além dos seguintes exames: prick test (teste de puntura), prick teste (alimentar, inalantes, animais, insetos), a serem realizados com a médica alergista Dayana arruda, no município de Parauapebas/Pa, e eletroencefalograma, com mapeamento cerebral, de acordo com a prescrição médica (id. núm. 86376746 a id. núm. 86376752 dos autos originários), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00(dez mil reais)” (...).

Em suas razões esclarece que deve ser sanada a omissão quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação pelo embargado, questão- que compromete a efetividade da tutela de urgência concedida.

Requer, por fim que o presente recurso seja recebido, a fim de que seja sanada a omissão reportada.

Consta no ID nº 14026717 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante,
bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Da simples leitura da decisão objurgada, observa-se que, de fato, há omissão quanto à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação judicial.

Nesse sentido, em linhas jurisprudenciais, encontra-se o seguinte direcionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - Devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios a fim de sanar omissão constante no acórdão, no que se refere à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação judicial.
(TJ-MG - ED: XXXXX50084820002 Varginha, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. - Havendo omissão no Acórdão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe; - Embargos acolhidos.
(TJ-AM - EMBDECCV: XXXXX20198040000 AM XXXXX-28.2019.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 23/09/2020, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 23/09/2020)

Assim sendo, uma vez constatada a omissão na espécie, deve ser fixado o prazo à fixação do prazo.

Consultando a jurisprudência, em casos semelhantes, assim vem se entendendo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAUDE. AUTOR DE 3 ANOS DE IDADE INTERNADO EM UTI PEDIATRICA, COM QUADRO DE SEPSE POS VARICELA COMPLICADA POR CHOQUE DISTRIBUTIVO E EVOLUC

AO PARA INSUFICIE
NCIA RENAL AGUDA, INSUFICIE
NCIA HEPATICA E PANCREATITE. APRESENTAC
AO DE CURTO EPISODIO DE PERDA DE RESPOSTAS A ESTIMULOS EXTERNOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAC
AO DE EXAMES DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA E RESSONA
NCIA MAGNETICA DE CRA
NIO, CONSULTA E PARECER DE GASTROENTEROLOGISTA, BEM COMO PARA FORNECER TODO MATERIAL NECESSARIO A REALIZAC
AO DOS PROCEDIMENTOS E TRANSFERIR O AUTOR PARA HOSPITAL CREDENCIADO ADEQUADO A REALIZAC
AO DOS EXAMES PRETENDIDOS, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA PELO JUIZO. ADITAMENTO DA DECISAO, EM SEDE DE PLANTAO JUDICIARIO, DETERMINANDO A INTIMAC
AO DO REU PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE MULTA HORARIA DE R$ 2.000,00, NO DECORRER DAS 24 PRIMEIRAS HORAS E DE MULTA DIARIA DE R$ 24.000,00, APOS O TRANSCURSO DESTE PRAZO. IRRESIGNAC
AO DO AGRAVANTE QUANTO AO VALOR DA MULTA FIXADA. QUANTIA ARBITRADA EM VALOR ACIMA DOS PATAMARES DESTA CORTE E EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO, PARA FIXAR A MULTA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR HORA, NAS PRIMEIRAS 24 HORAS E EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DIARIOS, A PARTIR DO SEGUNDO DIA DE DESCUMPRIMENTO. (0063074- 04.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 18/02/2016

Como bem pode se perceber, o prazo a ser fixado deve observar o bem jurídico a ser tutelado na espécie que,
in casu
, a vida e saúde.

DISPOSITIVO

Assim,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente fixar o prazo de cumprimento da obrigação prevista na decisão inserta no ID nº
13066618, em 48 (quarenta e oito) horas.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 11/07/2023